Tribunal: TJDFT
Processo: 0754844-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0754844-13.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SIA CENTRO EMPRESARIAL AGRAVADO: MAX SERVICE SERVICOS GERAIS EIRELI - ME, MPE SERVICOS GERAIS LTDA - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio do Edifício Sia Centro Empresarial contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (ID 257128099 do processo n. 0721983-39.2023.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido contra Max Service Serviços Gerais Eireli – ME e MPE Serviços Gerais Ltda. - ME, indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário das executadas. Em suas razões recursais (ID 79399407), o agravante relata que o processo executório tramita há bastante tempo, com diversas diligências infrutíferas na tentativa de localizar patrimônio penhorável da parte executada. Sustenta a necessidade da quebra de sigilo bancário, a fim de viabilizar a efetiva satisfação do crédito reconhecido no título executivo judicial. Defende que o pedido se encontra fundamentado, pois “a ausência de bens em nome das executadas, aliada à suspeita de confusão patrimonial o que se demonstrou pela participação das executadas como integrantes de grupo econômico, constitui indício suficiente para autorizar a medida”. Colaciona julgados que entende amparar a sua tese. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja determinada a quebra de sigilo bancário das executadas. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 79437805). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Para melhor exame da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada: (...) Trata-se de cumprimento de sentença no qual a parte credora ainda não logrou êxito na satisfação do seu débito, embora realizadas diversas diligências no feito. Diante do insucesso nas consultas realizadas, tornou a exequente ao feito, por meio do petitório de ID 256050723, pugnando pela quebra do sigilo bancário e fiscal das executadas e seus sócios, a fim de embasar possível confusão patrimonial entre as empresas do alego grupo econômico. A quebra do sigilo bancário é medida excepcional, somente admitida diante de elementos concretos que evidenciem sua necessidade e imprescindibilidade para a solução da controvérsia. A Constituição Federal consagra a privacidade e a proteção de dados pessoais como direitos fundamentais, admitindo sua relativização apenas quando presentes valores constitucionais de igual ou superior hierarquia. No caso, não foram trazidos aos autos elementos probatórios concretos que evidenciem fraude ou ocultação patrimonial apta a justificar a medida extrema. A mera inexistência de patrimônio em nome do devedor não autoriza a mitigação do direito fundamental ao sigilo bancário. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 256050723. (...) Em análise ao processo de origem, a despeito dos argumentos do agravante, não se constata, nesse momento inicial do processo, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O cumprimento de sentença teve início em 18/2/2025 (ID 226101136) e, para localização de bens penhoráveis, foram realizadas pesquisas nos sistemas Sisbajud, Renajud e Sniper (IDs origem 250429676 e 252919217), que não foram exitosas. Diante das diligências já efetuadas e da sistemática do art. 921, III e § 1o, do CPC, é possível aguardar o julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado. Além disso, mesmo com a suspensão da execução, há possibilidade de desarquivamento do feito, se a qualquer tempo forem encontrados ativos aptos à penhora, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Dessa maneira, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. TJDFT, in verbis: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE E IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória, visando suspender a exigibilidade de contrato bancário e impedir a negativação do nome da autora, sob o fundamento de ausência de verossimilhança das alegações iniciais e de fundado receio de dano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência requerida, consistente na suspensão da exigibilidade contratual e na vedação à inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da tutela provisória exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. (...) (Acórdão 2008922, 0713435-57.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 4. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora